Tribunal: TJDFT
Processo: 0723747-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723747-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT APELADO: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO D E S P A C H O Petição de ID 60153710: indefiro o requerimento. Aguarde-se o julgamento. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator